Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que a parte autora comprovou documentalmente a legalidade da representação, que se deu por meio da síndica do Condomínio, nos termos exigidos pelas leis de regência, não há que se falar em vício no feito.

2. O autor apresentou extenso acervo probatório, demonstrando cabalmente que os valores cobrados se encontravam dentro das normas internas do condomínio e que não há nenhum vício que macule o acordo firmado entre as partes. Por sua vez, o ônus probatório de afastar o pleito autoral era de responsabilidade da ré, a qual não logrou êxito em apresentar elementos que pudessem comprovar suas alegações em detrimento do credor das despesas condominiais. 3. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo previsão expressa na Convenção de Condomínio, mostra-se possível a inclusão dos honorários advocatícios convencionais.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido